Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de ID no 33537707, as partes noticiaram a formalização de acordo, solicitando sua homologação. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado digitalmente pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo e receber/dar quitação (ID no 27483502 e 27493549), homologo o acordo para que produza os efeitos de direito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada e as custas finais ficarão a cargo da seguradora ré. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator